Tribunal: TJES
Processo: 0011975-21.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011975-21.2018.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JONATHAN SALUSTIANO CAMPOS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos em Sentido Estrito interpostos por

JONATHAN SALUSTIANO CAMPOS e ALEX TRINXET DA SILVA

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 358/361 proferida pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I e IV, todos do CP.

Em suas razões recursais, o recorrente Jonathan Salustiano Campos alega inexistência de indícios mínimos de autoria. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras.

Por sua vez, o recorrente Alexandre Trinxet da Silva sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e inexistência de indícios mínimos de autoria, argumentando ainda que a decisão se baseia nas provas colhidas no inquérito policial.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento dos recursos às fls. 407/411. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida à fl. 415.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3635830).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de dois Recursos em Sentido Estrito interpostos por

JONATHAN SALUSTIANO CAMPOS e ALEX TRINXET DA SILVA

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 358/361 proferida pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I e IV, todos do CP.

Em suas razões recursais, o recorrente Jonathan Salustiano Campos alega inexistência de indícios mínimos de autoria. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras.

Por sua vez, o recorrente Alexandre Trinxet da Silva sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e inexistência de indícios mínimos de autoria, argumentando ainda que a decisão se baseia nas provas colhidas no inquérito policial.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento dos recursos às fls. 407/411. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida à fl. 415.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3635830).

Pois bem.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
“
t
ratando-se a pronúncia de simples juízo de admissibilidade da acusação, afigura-se como a solução mais adequada reservar ao Tribunal do Júri o exame dos elementos probatórios para, se for o caso, proferir um juízo seguro acerca da prática do indicado crime doloso contra a vida, uma vez que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

E, ainda, é pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
“
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017) .

De acordo com a denúncia
“(...)
no dia 01 de outubro de 2013, por volta das 09h, na Escadaria Três Marias, rampa Olímpia Angélica Mota, Bairro Forte São João, nesta capital, os denunciados, todos com vontade livre e consciente e em comunhão de desígnios voltados a ceifar a vítima, efetuaram disparos contra a vítima BRENDO GUEDES DAMACENA, causando-lhe os ferimentos que foram a causa da sua morte
(...)
" .

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Inicialmente rejeito a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Isso porque não se há de confundir ausência de fundamentação com fundamentação sucinta. No caso, o magistrado a quo avaliou os elementos de prova, inclusive destacando trechos dos depoimentos das testemunhas em Juízo. A questão tem especial relevância no rito do júri, no qual é vedado o excesso de linguagem pelo magistrado ao proferir juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. Portanto, não é exigível do juiz que faça amplos comentários a respeito da prova colhida, bastando a indicação da materialidade e indícios suficientes de autoria, tal como fez o magistrado de primeiro grau.

Conforme entendimento do STJ,
a fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados
(AgRg no AREsp n. 1.848.420/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos recorrentes, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 07/09, Laudo de Exame de Local fls. 28/34, Relatório de Investigação de fls. 36/41, Laudo de Exame Cadavérico de fl. 54 e Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 87/94.

Por sua vez, o recurso interposto têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (HC n. 160.111/RS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 7/10/2010, DJe de 25/10/2010).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação dos recorrentes no homicídio qualificado tendo como vítima Brendo Guedes Damacena.

A mãe da vítima, Aparecida Guedes Damacena, disse em Juízo que seu filho era usuário de drogas e estava sendo ameaçado e ouviu dizer de populares que os autores do crime teriam sido Jonathan e Valdecy, vejamos:

“
Que informada sobre o teor da denúncia, a depoente disse que é mãe da vítima; que ficou sabendo que a vítima ficava muito no Morro do Romão; que antes dos fatos a vítima chegou a dizer para a informante que estava sendo ameaçada pois frequentava muito o Morro do Romão; que ela não disse nada de estar sendo ameaçada pelo fato de entregar informações aos traficantes do Romão; que ficou sabendo, pelos populares no morro, que os autores da morte de seu filho teriam sido TEVEZ e NEGÃO, nada sabendo a respeito da participação de ALEXANDRE TRINXET; que só ficou sabendo da acusação contra ALEXANDRE na Delegacia; que a vítima é usuária de drogas e costumava a andar com os meninos do movimento do tráfico, mas acredita que ele não participava do tráfico de drogas; que ficou sabendo por meio de terceiros que tinha sido dado um ultimato para que seu filho saísse do morro, no prazo de uma semana sob pena de ser morto e que ele teria dito que não iria sair do morro; que quem teria ameaçado a vítima foram os "meninos do tráfico"; que não ouviu o nome de nenhuma das pessoas que teriam ameaçado a vítima; que se recorda que no dia dos fatos a vítima saiu de casa para ir ao curso de informática e passou na casa do tio da informante e pediu por fósforos; que os assassinos vieram correndo atrás da vítima, fazendo com que ela corresse e tentasse voltar pra casa; que acabou sendo alvejada, morrendo no local logo próximo a sua residência; que o corpo foi encontrado a uma casa de distância de onde a informante morava; que a informante chegou a ouvir três disparos de arma de fogo; que logo pensou que seu filho poderia ter sido vitimado, pois estava sendo ameaçado; que após os disparos esperou um pouco e saiu de casa logo encontrando o corpo do seu filho já sem vida; que não viu nenhum suspeito nas proximidades; que foi a primeira a chegar no local; que nem deu tempo de prestar socorro à vítima; que ao ver o filho morto no chão, a informante entrou em desespero, em prantos e passou mal em virtude de ser diabética; que lidas as declarações de fls. 20/21, a informante confirma seu teor. DADA A PALAVRA À DEFESA do acusado VALDECY (Ora. ALlNNE), às suas perguntas respondeu: "Que se recorda que umas três semanas antes dos fatos, a vítima estava devendo a quantia de R$)200,00 para os traficantes do Morro do Romão, pois teria pego certa quantia em droga pra vender e não pagou; que a dívida foi paga pela informante; que acredita que não teve nenhuma testemunha que presenciou o crime; que conhece o acusado VALDECY e também conhece os pais dele. [...] Que a informante pagou a dívida de drogas do seu filho apenas uma vez; que não conhece o acusado JONATHAN.”

Em Juízo, o policial civil Antônio Loiola confirmou o teor do Relatório de Investigação (fls. 77/81) por ele assinado no qual concluiu que a motivação para morte foi a rivalidade entre Forte São João e Romão, pois os dois morros estavam em guerra pelo tráfico de drogas e como a vítima morava no Forte São João e andava com o “pessoal” do Romão, acabou sendo morta por acharem que estava passando informações para o grupo do Romão (fl. 280).

A policial civil Luciana Mary Alves Vieira também confirmou a conclusão do Relatório de Investigação (fls. 77/81) por ela assinado, no qual aponta os réus como autores do crime, vejamos:

“
que se recorda; que tem bastante tempo; que se recorda que existe a guerra do Romão com o Forte São João; que a vítima era do Forte; que ele traficava no Forte; que ele recebia ameaças há tempos; que ele frequentava dois morros; que não é comum, porque ele era rival; que a vida foi ceifada porque ele estava frequentando os dois Morros; que os traficantes achavam que ele estava passando informações para o Morro rival; que as pessoas da comunidade e um amigo da vítima teria comentado quem seriam os supostos autores; que a mãe da vítima disse que não falaria quem foram as pessoas que lhe falaram sobre a autoria; que ela não quis falar mesmo de forma preservada; que jurava que não iria falar quem eram as pessoas que lhe falaram sobre a morte do filho dela; que teriam sido esses meninos, os acusados; que se recorda dos dois primeiros; que ela não quis colocar no papel quem lhe disse que foram os autores; que um amigo da vítima teria falado quem seria; que teriam telefonado avisando que teriam pego uma pessoa; que não se recorda do conteúdo da conversa; que confirma o relatório e mantém o teor do relatório; que participou da confecção do relatório; que não se recorda se foi ao local do crime; que provavelmente não; que quando ocorre o crime é o pessoal do plantão que vai; que participou das diligências; que as diligências são ir ao local, ouvir as pessoas, conversar com os moradores; que todas as diligências as autoridades policiais determinam, eles cumprem; que conhece o Cleiton; que não se recorda se a ligação feita ao Cleiton está nos autos; que não se recorda dela falando sobre pagar dívida de tráfico.”
-
fl. 312

No interrogatório, os réus negaram qualquer participação no crime (fls. 314/316).

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou depoimentos testemunhais indiretos, constando depoimento em Juízo dos policiais civis que participaram da investigação, ouviram testemunhas e, com base nesses depoimentos, identificaram os supostos autores do crime.

No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, eis que o crime foi cometido por motivo torpe em razão de rivalidade decorrente ao tráfico de drogas, além do que foi praticado mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima em razão da vítima estar desarmada, sendo surpreendida em via pública pelos executores que estavam em superioridade numérica.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
dos recorrentes (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SO
CIETATE.
QUALIFICADORA
S
MANTIDA
S.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

2. Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas.

3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
dos recorrentes (CPP; art. 414).

4. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

5. Recursos conhecidos e improvidos.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.